Tribunal: TJES
Processo: 0007609-51.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Despesas Condominiais; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007609-51.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELSON DEGENARIO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESP SANTO BANESTES S/A

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ADELSON DEGENARIO NASCIMENTO contra o v. acórdão id 5510606, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto em face de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A, ora Embargado.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 5648126, que o v. acórdão incorreu em vício de omissão.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0007609-51.2009.8.08.0024

EMBARGANTE: ADELSON DEGENARIO NASCIMENTO

EMBARGAD: BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso (de embargos declaratórios), observei, desde logo, que os fundamentos neles (embargos declaratórios) deduzidos, não ensejariam, em tese, modificação da decisão embargada.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, uma vez que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

O Embargante alega, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão sob o fundamento de que “
a
sentença não se manifestou em relação aos pontos abordados,
n
ão se manifestou acerca do pedido de exibição de documentos, e nesta oportunidade, e por ocasião do acordão, verifica-se que mais uma vez os argumentos e a chamada de atenção para esses pontos também não foi analisada pelo tribunal
”.

No caso, o Embargante, a pretexto de vício de omissão, objetiva, em verdade, o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas por este órgão julgador, o que não se compatibiliza com o art. 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil.

A questão preliminar suscitada pelo Embargante em sede de recurso de apelação confunde-se, em verdade, com o próprio mérito recursal pois se relaciona com o exame do conjunto probatório.

Nesta senda, quanto à alegada necessidade de exibição de documentos, restou consignado no v. acórdão que “
as partes não requereram a produção de outras provas (fls. 119)
”.

Ademais, os documentos apontados pelo Embargante, notadamente os boletos condominiais em nome de terceiro, foram considerados no julgamento do recurso de apelação, sem que tenha havido, por outro lado, alteração da conclusão esposada na sentença quanto ao acolhimento da pretensão deduzida pelo Embargado.

Veja-se:

“O Apelante, por sua vez, figurava no registro do referido bem imóvel como seu proprietário (fls. 69/70) no período a que se vincula o débito condominial de natureza
propter rem
adimplido pelo Apelado, sendo de rigor, portanto, o acolhimento da pretensão regressiva deduzida.

Até porque, frise-se, o Apelado não logrou demonstrar a alegada alienação do bem imóvel a terceiro realizada com o conhecimento da instituição financeira, ainda no ano de 1989.

O Apelado não juntou aos autos cópia de instrumento de compra e venda “de gaveta”, de recibo de venda ou ainda da notificação realizada ao credor hipotecário capaz de fazer crer na realização da apontada alienação.

Neste contexto, a existência de um boleto condominial em nome de terceiro (fls. 71) não evidencia a alienação, pois que a posse exercida por outrem poderia ser justificada em contrato de comodato ou de locação, por exemplo, o que não é suficiente para afastar a responsabilidade do Apelado pelos débitos condominiais adimplidos pelo arrematante.

Destarte, importa registrar que as partes não requereram a produção de outras provas (fls. 119), sendo forçoso concluir que o Apelante não se desincumbiu do seu ônus de provas fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral, a teor do que dispõe o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.